Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que decretou a perda superveniente do interesse de agira quanto à internação em UIT e improcedente o pedido inaugural quanto ao custeio dos gastos com a internação na rede privada. Em suas razões, argumenta que não possui condições financeiras de suportar as despesas hospitalares de UTI em hospital privado; que a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi solicitada, através de e-mail enviado pela Defensoria Pública, para que fosse promovida a transferência do paciente para leito regulado de UTI; que somente após decisão judicial foi coibida a inércia do Distrito Federal de não realizar as devidas medidas para atender o paciente e conseguiu realizar a internação em leito regulado de UTI. Alega que está clara a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custo da internação no HOSPITAL SÃO MATEUS desde o dia 06/04/2023 (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CERIH – ID 154842042) até a data da sua efetiva internação em leito regulado de UTI.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Em análise, verifica-se que a decisão liminar (ID 51754412) não determinou a internação da recorrente, mas que fosse feita “a imediata inclusão da parte autora na CRIH, (...), segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal”, bem como que procedesse “a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. A recorrente não recorreu dessa decisão. A Central de Regulação foi intimada em 06/04/2023, às 16h45min e a paciente foi admitida em leito de UTI do Hospital São Mateus em 06/04/2023 às 09h (ID 51754434).
IV. Relatados os fatos, é sabido que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso, as provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, a qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
V. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida, em 06/04/2023, às 15h46min e a Central de Regulação de Leitos foi intimada em 06/04/2023, às 16h45min, contudo, a parte autora foi internada em leito de UTI em 06/04/2023, às 09h27min, em atenção à solicitação administrativa. Assim, a internação da paciente ocorreu dentro de período razoável, que não se mostra excessivo, sobretudo porque a internação da autora ocorreu antes mesmo da decisão que deferiu a liminar.
VI. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.